Tribunal: TJDFT
Processo: 0731840-69.2020.8.07.0016
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2021-04-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR2 Gabinete do Juiz de Direito João Luis Fischer Dias Número do processo: 0731840-69.2020.8.07.0016 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: COMPANIA PANAMENA DE AVIACION S/A, MARIA BEATRIZ PEIXOTO CAVALCANTE EMBARGADO: MARIA BEATRIZ PEIXOTO CAVALCANTE, COMPANIA PANAMENA DE AVIACION S/A DESPACHO Nos termos do artigo 1023, § 2o, CPC, intimem-se os embargados para manifestação, no prazo legal. Brasília/DF, 13 de abril de 2021. JOÃO LUIS FISCHER DIAS Juiz de Direito